Tribunal: TJDFT
Processo: 0705764-77.2021.8.07.0014
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. PENA-BASE. MAJORAÇÃO EM 1/8 (UM OITAVO) DO INTERVALO ENTRE AS PENAS EM ABSTRATO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. ACUSADA TECNICAMENTE PRIMÁRIA. PREJUÍZO DE PEQUENO VALOR. RECONHECIDO O ESTELIONATO PRIVILEGIADO. ART. 171, §1o, DO CP.

1. Conforme entendimento jurisprudencial prevalente considera-se proporcional e razoável aumentar a pena-base em até 1/8 (um oitavo) do intervalo entre as penas em abstrato, por cada circunstância judicial desfavorável, bem como a aplicação da fração de 1/6 (um sexto), no caso de atenuantes ou agravantes.

2. Inviável a pretensão de compensação da circunstância atenuante da confissão espontânea, cuja análise é feita na segunda fase da dosimetria, com circunstância judicial dos maus antecedentes analisada na primeira fase, sob pena de ofensa ao sistema trifásico, por meio do qual deve ser fixada a pena, nos termos do art. 68 do Código Penal. Precedentes do STJ e TJDFT.

3. Nos termos do artigo 171, §1o, do CP (estelionato privilegiado), tratando-se de condenada primária e verificado prejuízo de pequeno valor, impõe-se a aplicação da causa de redução de pena prevista no artigo 155, § 2o do Código Penal.

4. Apelação parcialmente provida.